Tribunal: TJMT
Processo: 1007000-64.2022.8.11.0007
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007000-64.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSBEVAN BENTO AGUIAR - CPF: 786.285.711-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURA JANE SILVESTRE - CPF: 825.584.181-49 (VÍTIMA), LARISSA SILVESTRE AGUIAR (VÍTIMA), SIMONE PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Descumprimento de medidas protetivas. Irresignação genérica. Preliminar ministerial. Não conhecimento. Rejeitada. Mérito. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante, pelo ilícito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006).

2.

Pleiteia, de forma genérica, a reanálise das provas com vistas à absolvição do sentenciado, ao passo que o Ministério Público, em contrarrazões, arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer do recurso, ante a alegada ausência de impugnação específica da sentença condenatória; e (ii) definir se a condenação por descumprimento de medida protetiva deve ser mantida, diante das provas dos autos.

III. Razões de decidir

4.

A preliminar de ausência de dialeticidade não se acolhe, pois, embora genérico, o recurso devolve a matéria à instância revisora, ao pleitear expressamente a absolvição.

5.

A materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medida protetiva estão comprovadas por boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas, além dos depoimentos prestados pela vítima e pela filha do casal, todos harmônicos e corroborados entre si, em ambas as fases processuais.

6.

A alegação defensiva de que o local do fato era público não descaracteriza o crime, pois o descumprimento da medida se configura com a aproximação do agressor, que diretamente foi em direção à vítima, em desconformidade com as determinações judiciais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O descumprimento de medida protetiva configura o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Crim. 1008796-48.2023.8.11.0042, 3ª CCrim., Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 28.4.2025, DJE 30.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Rosbevan Bento Aguiar
, nos autos da ação penal n. 1007000-64.2022.8.11.0007, que tramitou no Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta, foi condenado pela prática do ilícito de descumprimento de medidas protetivas, descrito no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, ao cumprimento de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de pagamento de indenização à vítima, no valor equivalente a cinco salários-mínimos, consoante os termos da sentença anexa (Id. 281274362).

Assistido pela Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 281274382), de modo genérico, apenas a absolvição.

Nas contrarrazões recursais (Id. 281274385), o
parquet
, em preliminar, pugna pelo não conhecimento do apelo, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pede que seja negado provimento ao apelo interposto.

Manifestando-se pela Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Roberto Aparecido Turin,
rechaça a

preliminar ministerial
, e manifesta-se pelo
desprovimento do recurso defensivo,
sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. 1. Preliminar do Ministério Público: Sustenta o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. Não acolhimento. Não obstante a defesa técnica tenha postulado genericamente a reanálise de todas as provas produzidas durante a instrução processual, a fim de viabilizar a absolvição do apelante, situação que, em tese, violaria o princípio da dialeticidade e impediria a apreciação deste recurso, não se pode olvidar que ele manifestou expressamente o desejo de recorrer, ou seja, entende que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado na sentença condenatória. Pela rejeição. 2. Mérito. Recurso defensivo: Exercício do direito de autodefesa. Defesa técnica pugna pela reanálise dos fatos e das provas pela Segunda Instância. Duplo grau de jurisdição. Improvimento. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas. Palavra da vítima firme e coerente em ambas as fases da persecução penal, corroboradas pelas demais provas angariadas ao feito. Pelo desprovimento recursal.”
(Id. 285784391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Rosbevan Bento Aguiar
foi denunciado e processado pela prática dos delitos de lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas, previstos, respectivamente, no artigo 129, § 9º, do Código Penal e
artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Por oportuno, transcrevo os fatos narrados na denúncia.

“
FATO 01. No dia 06/07/2019, por volta de 00h05min, no estabelecimento comercial Árabis Esfiharia, na Avenida Ariosto da Riva, Centro, nesta cidade de Alta Floresta/MT, ROSBEVAN BENTO AGUIAR ofendeu a integridade física de sua ex-convivente Laura Jane Silvestre, mediante tapas, conforme imagens de monitoramento (fl. 20), causando lesões corporais leves (art. 129 § 9º do Código Penal).

FATO 02. Nas mesmas circunstâncias, ROSBEVAN BENTO AGUIAR descumpriu medidas protetivas deferidas judicialmente, em favor da vítima Laura Jane Silvestre, que lhe impediam de estabelecer contato com ela ou com seus familiares (art. 24-A da Lei 11.343/2006).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado, ROSBEVAN BENTO AGUIAR e Laura Jane Silvestre conviveram maritalmente por 16 (dezesseis) anos, tendo uma filha em comum, e estão separados há mais de 04 (quatro) anos.

Ocorre que o denunciado não aceitou o término do relacionamento, e passou a perseguir a ofendida, vigiando sua residência.

Além disso, em virtude de agressões e ameaças do denunciado, a vítima solicitou e obteve judicialmente medidas protetivas (entre elas, proibição de contato e aproximação com a vítima), nos autos Código Apolo n.º 148658, mas o denunciado nunca as respeitou.

Assim sendo, no dia 06/07/2019, o denunciado descumpriu as referidas medidas, eis que se aproximou quando a vítima estava no restaurante Árabis com sua filha e amigos, ocasião que o denunciado jogou um copo de suco no rosto de Laura, bem ainda, desferiu dois tapas em seu rosto e ameaçou ela e as demais pessoas na mesa, dizendo-lhes: “que se fosse preso pelo ocorrido, mataria todos eles”.

Temendo por sua vida, a ofendida efetuou o registo de Boletim de ocorrência, bem ainda, pleiteou renovação das medidas protetivas, que foram judicialmente deferidas.”
(Id. 281273935, pp. 1-3).

Ultimada a instrução criminal, o Magistrado singular desclassificou a conduta de lesão corporal para vias de fato (art. 21, Decreto Lei n. 3.688/51), e extinguiu a punibilidade do sentenciado, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, e, de outro lado, o condenou
pela prática do ilícito de descumprimento de medidas protetivas, ao cumprimento de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de pagamento de indenização à vítima, no valor equivalente a cinco salários-mínimos, consoante os termos da sentença anexa (Id. 281274362).

O sentenciado manifestou interesse recursal, e, por intermédio da Defensoria Pública estadual, foi interposto o presente recurso de apelação criminal, no qual o douto defensor busca, de modo genérico, que sejam reanalisadas todas as provas constantes dos autos, a fim de declarar sua absolvição.

Por sua vez, o
parquet
, em suas contrarrazões recursais, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, porque, sob sua ótica, a defesa não atacou qualquer ponto específico da sentença, violando o princípio da dialeticidade.

Entretanto, não prospera a arguição. Embora a Defensoria Pública tenha apresentado seus argumentos de modo genérico, consignou expressamente que busca a absolvição do sentenciado, devolvendo toda a matéria a este sodalício.

O pleito da defesa é justificável, porque embora eventualmente não tenha observado pontos controvertidos na sentença condenatória, deve ser respeitada a vontade do indivíduo, que, devidamente intimado, manifestou-se expressamente pelo desejo de recorrer, ainda que a defesa, em sua capacidade técnica, não tenha observado pontos controvertidos no édito condenatório.

Desse modo, conheço do apelo defensivo, destacando, de plano, que basta a esta Corte Revisora a reanálise das provas produzidas, a ponto de verificar se existe, ou não, alguma teratologia no édito condenatório.

Em relação à matéria de mérito, vejo que a condenação deve ser mantida.

A materialidade delitiva, em relação ao ilícito de descumprimento de medidas protetiva está sobejamente comprovada, por meio do boletim de ocorrência (Id. 281273939, pp. 7-9), pedido de providências protetivas (Id. 281273939, pp. 21-22), e certidão ministerial (Id. 281273939, p. 41).

No que tange à autoria delitiva, verifica-se que os termos já descritos na denúncia são subsidiados pelas declarações da vítima Laura Jane Silvestre (Id. 281273939, pp. 11-12), corroborados pelas palavras da filha do casal (Id. 281273939, pp. 14-15),

Na fase judicial, durante seu interrogatório, o apelante tentou se eximir de responsabilidade pelo descumprimento das medidas protetivas, dizendo que o local era um restaurante público, admitindo, contudo, que, quando viu sua filha, foi até ela e deu-lhe um beijo, momento que a ofendida começou a agredi-lo com palavras e, ato contínuo, empurrou um copo de suco contra ela.

A vítima corroborou o que havia relatado na fase inquisitorial, confirmando que estava com a filha e outras pessoas no local, quando o apelante chegou, aparentando estar embriagado e, quando sua filha retornou do cinema, sentando-se com ela, o pai veio e, logo em seguida, jogou o suco.

A informante, filha do casal, também em Juízo, confirmou que seu pai, ora apelante, chegou no local, sentando-se ao lado da mesa delas, e após lhe abraçar, ele jogou um copo de suco e deu dois tapas no rosto de sua mãe.

As declarações judiciais mencionadas são vistas no relatório de mídias (Id. 281274360).

Dessarte, diante das probas produzidas nos autos, tem-se como incontroverso que a vítima possuía medidas protetivas em desfavor do apelante, de modo que ele tinha plena ciência, devendo manter-se afastado dela.

Nessa perspectiva, diante das declarações transcritas, igualmente ficou incontroverso que ele se aproximou da ofendida, inclusive indo diretamente à mesa em que ela estava, e, nesse ponto, pouco importa se ali era um ambiente público.

Com essas considerações, por si só, não há falar em absolvição.

Assim, a condenação deve ser mantida, lembrando que, em casos como o tal, a palavra da vítima, quando coerente e respaldada por outros elementos probatórios, sobretudo em Juízo, a exemplo das declarações da informante, filha do próprio casal, é fator preponderante.

Nesse sentido, destaco entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, fixando pena privativa de liberdade e indenização mínima à vítima, vindicando a absolvição e questionando o valor da indenização imposta. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve dolo na conduta de descumprir a medida protetiva; e (ii) examinar se é cabível a manutenção ou redução do valor arbitrado a título de reparação mínima dos danos causados pela infração penal. III. Razões de decidir 3. A autoria e a materialidade do crime foram demonstradas por provas documentais e testemunhais, inclusive prints de mensagens, depoimentos da vítima e interrogatório do acusado. 4. A alegação de consentimento da vítima para o contato não restou comprovada, sendo suficiente a palavra da ofendida para a configuração do delito, ainda mais quando é firme e coerente, possuindo especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos. (...). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O descumprimento de medida protetiva configura o delito previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 e a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica. (...)."
(TJ/MT – Ap. Crim. 1008796-48.2023.8.11.0042, 3ª CCrim. – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 28.4.2025, DJE 30.4.2025).

Por todo o exposto, portanto,
rejeito

a preliminar
ministerial, e, por consequência,
conheço do recurso
de apelação manejado pela defesa de
Rosbevan Bento Aguiar
, mas no mérito,
nego-lhe

provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025